Tribunal: TJDFT
Processo: 0052133-91.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052133-91.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ESPOLIO DE WILSON BORGES MENA REPRESENTANTE LEGAL: EDI GERALDA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante da ausência de impugnação à Decisão de ID 15142563, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do crédito nos termos fixados na decisão, com destaque dos honorários contratuais pactuados no ID 12799410 e apuração dos honorários sucumbenciais arbitrados conforme decisão de ID 12799466. 2. Após, intimem-se as partes para falar sobre os cálculos apresentados, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator